Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO – ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE – PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DO USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a nulidade do auto de infração no SA03392022, referente à autuação pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Alega o recorrente que não recebeu a autuação no momento do fato e não lhe foi oportunizado fazer o teste do bafômetro, circunstância que violou seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
4. A autuação da infração contida no art. 165-A é realizada de forma presencial em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro. Ou seja, é infração que se consuma com a mera recusa do abordado, dispensado, ao contrário do que alega o recorrente, conduta positiva no sentido de assoprar ou de se submeter a qualquer outro teste.
5. O documento de ID 50179053, pág. 8, revela o momento da autuação e que “O CONDUTOR SE RECUSOU A REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO NR 2376. VEÍCULO LIBERADO PARA DANILO FERNANDES DE MENEZES, CPF 03435949198. CONVALIDADO POR SD LUCAS REIS”, a demonstrar a regularidade do ato administrativo de atuação da infração trânsito do artigo 165-A.
6. A Suprema Corte já analisou a constitucionalidade da norma nos autos do RE 1224374, com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.079, sem determinação de suspensão dos processos referentes ao assunto) e ali fixou a seguinte tese, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux:
"Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
7. Portanto, não se sustenta a alegação de nulidade do auto de infração, por não ter sido oportunizado ao recorrente posicionamento ativo no ato da abordagem, posto que prescindível, já que suficiente para a subsunção à norma, a mera recusa do abordado. Portanto, a sentença deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e verba honorária que fixo em R$ 500,00, com a exigibilidade suspensa ante a gratuidade deferida.